Tribunal: STF
Processo: RE 92936
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-03
Data de publicação: 1980-10-03

Ementa:
Enfiteuse. Resgate. Imutabilidade do foro estabelecido no ato constitutivo. Cláusula contratual estabelecendo, porém, valor diferente para o resgate. Afronta aos arts. 678 e 693 do Código Civil. Recurso extraordinário conhecido e provido.